Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701273-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. H. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA JOFFILY AYROSA GU AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.A.H.Q.G (autor), representado pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum de no 0700138-18.2023.8.07.0011, proposta pelo ora agravante em desfavor do CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA LTDA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 146802593 do processo originário): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por GABRIEL AYROSA HONG QI GU, devidamente assistido por sua genitora, em desfavor de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, nome fantasia COLÉGIO PRO-EDUC. O autor de 16 (dezesseis anos) relata, em síntese, que é aluno regularmente matriculado no segundo ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular no curso de Administração do Centro Universitário de Brasília – CEUB e também no vestibular do IDP. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. Defende que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. Assevera que as matrículas junto à instituição de ensino superior terminam em 20/01/2023 a demonstrar a urgência no pleito. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, que haja a emissão do certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Tais requisitos não são atendidos pela parte autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. Ademais, em que pese defender a capacidade intelectual, observo do histórico escolar anexado nos IDs. 146642441 e 146642435, que o autor não tem uma média de notas satisfatória a demonstrar ser um aluno exemplar de modo a ser premiado com o pleiteado avanço escolar. Ora, o requerente não tem nenhuma nota acima de 8.3, havendo em sua maioria notas na média de 6 e 7, o que denota que cursar o terceiro ano do ensino médio é mais que necessário. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer empecilho ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. Neste particular, aliás, convém invocar trecho do voto do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: “Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) E, na mesma linha de raciocínio, são os diversos julgados deste eg. TJDFT em casos análogos ao do autor que encontra-se no segundo semestre do ensino médio. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na hipótese de o aluno cursar ainda o segundo ano dos três legalmente previstos. 4. A Educação para Jovens e Adultos, metodologia aplicada pelos exames supletivos, segundo o artigo 37 da Lei n. 9.394/96, é destinada àqueles q ue não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Não se trata, portanto, de caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390168, 07091627420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AGRAVANTE NO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, verdade que a agravante, 16 (dezesseis) anos, foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB. Entretanto, a agravante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, conclusão do 2o ano somente ao final de 2021. 2. Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda faltam a metade do 2o ano e o último ano inteiro do ensino médio a serem concluídos. 3. Mitigar a exigência de idade mínima em relação a pleito de avanço escolar exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364810, 07208347920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não havia concluído sequer o segundo ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Por fim, o IRDR n. 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Funda mental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais (ID 42802482), afirma que o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de administração no Centro de Ensino de Brasília – UniCeub. Argumenta que a agravada indeferiu a matricula do agravante, pois este não teria a idade mínima de 18 anos de idade. Defende que possui maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior e que realizou diversas atividades extracurriculares antes de ser aprovado no vestibular. Argumenta que o ar. 208, inciso V, da CF/88 garante aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Assevera que enquanto não for declarada a inconstitucionalidade dos Arts. 4o, 24 e 38, da Lei 9.394/96, deve ser assegurado ao estudante que conseguir passar no vestibular o direito ao acesso ao ensino superior. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade agravada submeta o agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que o agravante requer a imposição ao agravado consistente na obrigação de autorizar a realização da matrícula do autor na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovado nos testes. O agravado negou o pedido do agravante, ao fundamento de que a agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível ao menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende o agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Além disso, o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos. Transcrevo, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996), o que está em consonância com a orientação firmada no IRDR acima referido. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora